Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007257-89.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA CANDIDO - CPF: 002.832.411-01 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
GOLPE DE TERCEIRO

– COMPRA NO DÉBITO EM VALOR EXORBITANTE – USO DO CARTÃO ORIGINAL E SENHA PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– AFASTADA
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
.

2.

A ausência de indícios de ter sido o cartão da parte autora alvo de fraude (clonagem), bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

3.

O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
.

4.

O
artigo 14,
§ 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor
prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença, “in verbis”:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)
condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação, conforme art. 406 do CC, e correção monetária (
INPC
) desde o prejuízo; e,
b)
indefiro o pedido de indenização por dano moral, pois incabível, diante do fato concreto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”. Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023